Tribunal: TJMT
Processo: 1021647-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021647-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARLENE MARIA FRIES - CPF: 344.471.211-15 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VOLMIR MIGUEL FRIES (TERCEIRO INTERESSADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Cumprimento de sentença individual. Expurgos inflacionários (plano
collor
). Trânsito em julgado anterior. Tema 1.290/
stf
. Suspensão nacional. Inaplicabilidade à coisa julgada individual. Prosseguimento do feito. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença, em razão da afetação do Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.445.162/DF), que discute o critério de reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural no Plano Collor. A embargante alega omissão do julgado por não ter enfrentado a tese de que a sentença de procedência, transitada em julgado em 2014, torna inaplicável a ordem de suspensão proferida pelo STF.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado, conforme art. 1.022, II, do CPC, por não enfrentar a tese da coisa julgada; e (
ii
) saber se a ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.290/STF abrange cumprimentos individuais de sentença com título judicial transitado em julgado em momento anterior à afetação.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão incorreu em omissão por não ter analisado o argumento de que a sentença individual de repetição de indébito transitou em julgado, o que exigia uma análise específica sobre a aplicação do sobrestamento.

4. A ordem de suspensão do processamento de demandas pendentes, determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE no 1.445.162/DF (Tema 1.290), alcança processos lastreados em acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, decorrentes de ação coletiva específica (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400).

5. O título executivo judicial em discussão decorre de ação individual de repetição de indébito, cuja sentença já estava acobertada pela coisa julgada desde 2014, não se subsumindo à hipótese da suspensão determinada no Tema 1.290/STF.

6. A autoridade da coisa julgada, conforme o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, prevalece sobre a ordem de suspensão de processos pendentes, quando o título executivo individual é definitivo.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão nacional de processos determinada no Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF) não abrange as execuções ou cumprimentos individuais de sentença cujo título judicial tenha transitado em julgado em data anterior à decisão de afetação."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.445.162, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
11/03/2024 (Tema 1.290).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração opostos por Marlene Maria
Fries
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
para sobrestar o cumprimento de sentença em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal
, envolvendo expurgos inflacionários em operações de crédito rural vinculadas às Cédulas Rurais Pignoratícias, notadamente em decorrência dos planos econômicos denominados Plano Verão e Plano Collor.

A embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão relevante, por não enfrentar teses deduzidas em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, especialmente a de que a sentença de procedência que reconheceu o direito à restituição transitou em julgado em 16 de junho de 2014, circunstância que tornaria inaplicável ao caso a decisão do Ministro Alexandre de Moraes que afetou o Tema 1290 do STF.

Argumenta, ainda, afronta aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como aos artigos 502 e 535, §5o, do CPC e ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por violação à coisa julgada.

Sustenta que a omissão do acórdão compromete a validade da decisão colegiada e impõe sua integração.

Regularmente intimado, o embargado, apresentou contrarrazões, aduzindo que os

aclaratório
s
não apontam vícios aptos a ensejar o seu conhecimento, mas apenas traduzem inconformismo da embargante com a solução adotada no julgado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração
se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial (art. 1.022, CPC).

No caso em exame, assiste razão à embargante.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a sentença que reconheceu o direito à restituição dos valores relativos ao Plano Collor transitou em julgado em 16/06/2014, circunstância que, por si só, impõe análise específica quanto ao cabimento de sobrestamento. O acórdão embargado, todavia, não enfrentou expressamente a questão suscitada pela parte agravada/embargante, incorrendo em vício de omissão
nos termos do art. 489, §1o, IV, CPC.

Indo direto ao ponto, a controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para determinar a suspensão do feito em razão da afetação ao Tema 1.290 do STF
.

É cediço que o Tema 1.290/STF
envolve a apreciação do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

No Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF
, a União e o Banco Central do Brasil requereram a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão recorrido.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido, determinando a suspensão de todos os processos lastreados em acórdãos proferidos pelo STJ
. Confira-se:

"[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.

Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator.

A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa.

Publique-se." (RE 1445162, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES - RE-ED-segundos. DJE divulgado em 08/03/2024, publicado em 11/03/2024.)
.

Todavia, é necessário delimitar corretamente o alcance dessa decisão. Os acórdãos do STJ que ensejaram a determinação de sobrestamento decorrem da ação coletiva originária n.o 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400)
.

O caso concreto não se
subsume
a tal hipótese, uma vez que se trata de liquidação de sentença individual de ação de repetição de indébito ajuizada pela embargante contra o Banco do Brasil S.A., cujo título judicial já se encontra coberto pela coisa julgada
desde 2014.

Desta feita, a decisão de suspensão determinada no RE no 1.445.162/DF não alcança o presente feito, que se origina de demanda individual e de título judicial com trânsito em julgado.

Nesse sentido, destaca-se julgado recente deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.
(TJMT - RAI 1014649-33.2024.8.11.0000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 03/08/2024)”.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão apontada e consignar, de forma expressa, que a determinação de sobrestamento do Tema 1.290/STF não se aplica ao caso concreto, devendo prosseguir o feito em sua origem.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para suprir a omissão do v. acórdão, esclarecendo que a suspensão determinada no Tema 1.290/STF não abrange execuções e liquidações individuais de sentença transitada em julgado, como no caso dos autos, devendo o processo ter prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025